Tribunal: STF
Processo: ADI 5870
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 223-G, § 1º, incisos I, II, III e IV, da CLT, inserido pela Lei 13.467/2017, na redação que lhe fora dada pelo art. 1º da Medida Provisória 808/2017. 3. Perda de vigência da Medida Provisória 808/2017. Prejudicialidade. Jurisprudência. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.